Tribunal: TCU
Processo: 008.457/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre a cautelar para a indisponibilidade de bens diante dos indícios de superfaturamento em contrato celebrado para a execução das obras na unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento sobre a cautelar para a indisponibilidade dos bens da Promon Engenharia Ltda., a partir do Acórdão 722/2019 proferido pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 023.657/2015-4 , diante dos indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0043403.08-02 (CT 112) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e o Consórcio CCPR-REPAR (formado pela Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e pela Promon Engenharia Ltda.) para a execução das obras na unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em; 9.1. declarar atualmente prejudicada a cautelar de indisponibilidade dos bens decretada pelo item 9.1 do Acórdão 722/2019-TCU-Plenário em relação à Promon Engenharia Ltda.; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Promon Engenharia Ltda., informando-lhe que a possível tentativa de eventual ocultação ou dilapidação patrimonial pode evidenciar a nefasta prática de fraude contra credores ou de fraude à execução, podendo ser anulada ou tornada ineficaz pelo poder público, com a subsequente reprimenda estatal; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, para ciência e eventuais providências; e 9.4. promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 023.657/2015-4 .